Tribunal: TJSP
Processo: 1041834-11.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de provas. Documentos apresentados que bastam para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada.

TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. Ausência de comunicação da transferência do veículo ao Detran. Possibilidade de responsabilizar a autora pelos débitos de infrações de trânsito. Autora que não juntou

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de provas. Documentos apresentados que bastam para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada.

TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. Ausência de comunicação da transferência do veículo ao Detran. Possibilidade de responsabilizar a autora pelos débitos de infrações de trânsito. Autora que não juntou qualquer documento comprobatório da efetiva alienação do bem. Falta de prova consistente da venda e transferência do veículo. Observância do art. 134 do CTB. Lançamento dos débitos que é feito em nome de quem consta como proprietário do bem no registro do DETRAN. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.